Tribunal: STF
Processo: HC 71374
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E M E N T A: Cheque sem fundo (CP, art. 171, par.  2.,
VI):  emissão  em  pagamento  de  crédito  resultante de  rescisão de
contrato de trabalho: tipicidade.
              Cheque  dado "em  pagamento" -  como reclama  o tipo -,
supoe  a preexistência de obrigação de pagar a ser adimplida; logo, a
existência  do  débito,  a  cuja liquidação  se  destine  a  ordem de
pagamento,   e  pressuposto   do  crime   e,   por  isso,   não  pode
paradoxalmente descaracteriza-lo.